Tribunal: TJPA
Processo: 0804380-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804380-41.2020.8.14.0301

APELANTE: PABLO LUIS COSTA DOS SANTOS

APELADO: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO/ATRASO DE PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇAO DE GRAU NA DATA REGULAR. PENDÊNCIA FINANCEIRA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO PEDINDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. DANO MORAL MAJORADO DE R$ 1.000,00 PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, INCLUSIVE DENTRO DOS PARÂMETROS APRESENTADOS PELA DEMANDADA. PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804380-41.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO: PABLO LUIS COSTA DOS SANTOS

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA em face da decisão monocrática de id. 11204583 que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PABLO LUIS COSTA DOS SANTOS.

Na inicial o autor alegou que contratou os serviços educacionais da requerida no segundo semestre de 2014, tendo se esforçado ao máximo para quitar suas mensalidades durante o curso. Após cursar as matérias, a colação de grau do autor estava marcada para o dia 06 de setembro de 2019, contudo, diante da existência de uma pendência financeira referente a multa na biblioteca, e de duas disciplinas complementares, o autor procurou a requerida no dia 30 de agosto de 2019 a fim de realizar o pagamento dos débitos, sendo emitido um boleto no valor de R$ 563,20, com vencimento para o dia 10/09/2019.

Ocorre que ao se dirigir ao setor responsável pela entrega dos convites o autor foi informado de que não poderia colar grau no dia marcado, pois encontrava-se inadimplente.

Assim, o autor foi impedido de colar grau junto com seus colegas de turma, tendo que fazê-lo no dia 18/09/2019, motivo pelo qual pugnou por indenização pelos danos morais sofridos.

Transcrevo o dispositivo da sentença id. 4770123:

“...
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor motivo pelo qual CONDENO a requerida a: a) Pagar indenização pelos danos morais que lhe foram causados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora a contar da citação da ré no processo no percentual de 1% ao mês; b) Pagar as custas e os honorários de sucumbência ao patrono do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação;”

Inconformado o réu interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às id. 4770125 alegando contradição na sentença quanto aos danos morais.

O juiz de piso acolheu os embargos de declaração às id. 4770130.

“...
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos embargos de declaração e concedo-lhes PROVIMENTO para que a parte dispositiva da sentença passe a vigorar da seguinte forma: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor motivo pelo qual CONDENO a requerida a: a) Pagar indenização pelos danos morais que lhe foram causados, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora a contar da citação da ré no processo no percentual de 1% ao mês;”

Inconformado, o autor Apelante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO id. 4770130 alegando a necessidade de majoração dos danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) eis que o valor arbitrado pelo juiz é ínfimo diante do abalo sofrido eis que ficou impossibilitado de participar da colação de grau.

Requer que seja dado provimento ao presente recurso.

Contrarrazões da apelada às id. 4770135 requerendo manutenção da sentença.

Recurso de apelação julgado ao id. 11204583, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇAO DE GRAU. DANOS MORAIS CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos declaratórios ao id. 11306167, tendo estes sido rejeitados ao id. 11878362.

Irresignada, a UNEMPE - UNIÃO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (id. 12038849) sustentando
(I)
a ausência de fundamentação da decisão monocrática recorrida quanto à majoração dos danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 , o que violaria o art. 489, §1º do CPC/15 e
(ii)
a inexistência de ilícito a justificar a condenação por danos morais, posto que o atraso na colação de grau da parte autora se deu em razão da existência de pendências em disciplinas financeiras. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certificado ao id. 12557237.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência de ilícito praticado pela Instituição de Ensino demandada/agravante ao obstaculizar a colação de grau do autor/agravado em data regular.

É objetiva a responsabilidade da Instituição de Ensino pelos danos causados aos seus alunos/consumidores, sendo incontroverso nos autos que o autor/agravado foi impedido de participar da solenidade regular de conclusão de curso.

Restou consignado desde a origem a existência de culpa concorrente entre as partes, tendo o autor realizado a entrega de trabalhos/atividades de forma extemporânea e a demora por parte da instituição de ensino no lançamento das respectivas notas em razão da existência de pendências financeiras.

Portanto, em que pese a instituição de ensino demandada/agravante sustente em suas razões recursais a inexistência de conduta ilícita a justificar a indenização por danos morais e/ou sua majoração, constata-se a existência de claro comportamento contraditório por parte da recorrente.

Esclareça-se que a instituição de ensino ora agravante não recorreu da r. sentença de 1º grau que reconheceu a existência de ilícito indenizável, reconhecendo a culpa reciproca para a fixação do
quantum
indenizatório.

Ao revés, em suas contrarrazões (id. 4770135) ao recurso de apelação interposto pelo autor/agravado, a instituição de ensino recorrente pugna pela manutenção da r. sentença – que reconheceu a existência de ilícito e de culpa concorrente entre as partes – em todos os seus termos, inclusive colacionando jurisprudências que fixavam indenização por danos morais entre R$ 4.000,00 e R$ 8.000,00, portanto, dentro dos parâmetros concedidos pela r. decisão monocrática.

Transcrevo excertos das contrarrazões à apelação:

“O Apelante foi quem solicitou a fixação da data de vencimento do boleto e foi advertido que só teria suas notas lançadas no sistema se estivesse matriculado na instituição.

Todos os fatos demonstram que a Apelada a todo momento prestou as informações de forma clara e transparente ao Apelante e tentou lhe ajudar por diversas vezes.

Dessa forma, que seja mantida a sentença, uma vez que se encontra plenamente demonstrado a culpa concorrente do Apelante.”
(id. 4770135 – pág. 5)

“A jurisprudência atual, em casos análogos, que já foi referida em contestação, vem arbitrando indenizações
entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais),
de acordo com a gravidade dos danos sofridos pela parte, após devidamente comprovado a extensão dos danos. Vejamos:” (id. 4770135 – pág. 14)

“VI- DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer que esse Egrégio Tribunal:

a) Que seja recebida as contrarrazões, bem como, que se NEGUE provimento à Apelação interposta pelo Apelante e que seja
MANTIDA a respeitável sentença do juiz de primeiro grau em todos os seus termos, como forma de inteira justiça, uma vez que o Apelante possui culpa concorrente com a Apelada
;” (id. 4770135 – pág. 18)

É cediço que, em respeito à proibição do
venire contra factum proprium
, é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente, como o faz a parte recorrente, pelo que nada há a ser reformado quanto à tal questão, mantendo-se o reconhecimento do ilícito indenizável e a culpa concorrente para a fixação do
quantum.

Assim, evidente o dano e o dever de indenizar do réu.

Em relação ao
quantum
indenizatório assim considerado o dano não patrimonial, há que se observar as condições financeiras da instituição de ensino demandada e as condições econômicas da vítima, bem como as circunstâncias em que o evento ocorreu.

Assim, o
quantum
indexatório fixado pela r. decisão monocrática (R$ 5.000,00) está dentro dos contornos da jurisprudência pátria, pelo que mantenho.

Não destoa a jurisprudência:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU E ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA INJUSTIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CORRETA AO RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. Recusa da instituição de ensino em promover a colação de grau da aluna e expedir diploma referente à conclusão da graduação em Pedagogia. Instituição de ensino que não desconstituiu o direito alegado, ônus que lhe cabia em razão do disposto no art. 14 § 3º do CDC c/c o art. 333, II do CPC. Falha na prestação do serviço e frustração à legítima expectativa da consumidora. Dano moral in re ipsa. Valor bem fixado em R$6.000,00. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-RJ - APL: 00017500820208190042, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 15/04/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Erros nos lançamentos de notas, ocasionando atraso na colação de grau da autora em oito meses. Pedido de danos morais. Alegação de que a demora na colação de grau e obtenção de certificado obstaram oportunidade de emprego. Caracterizado o defeito na prestação de serviço. Abalo emocional e frustração. Ausência de demonstração de nexo causal entre as medidas de contenção da pandemia covid-19 e o atraso. Colação de grau devida que precedia as medidas sanitárias. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais), que comporta majoração para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso da ré negado e recurso da autora provido. (TJ-SP - RI: 10009902820208260695 SP 1000990-28.2020.8.26.0695, Relator: Carlos Henrique Scala de Almeida, Data de Julgamento: 28/05/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONCLUSÃO DE CURSO DE DIREITO. ATRASO E ÓBICES INJUSTIFICADOS PARA COLAÇÃO DE GRAU. FALTAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CURSO DE FÉRIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$10.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000160-14.2020.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 13.10.2021) (TJ-PR - RI: 00001601420208160160 Sarandi 0000160-14.2020.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/10/2021)

A propósito, a própria instituição de ensino colacionou em suas contrarrazões julgados nos mesmos parâmetros do fixado pela r. decisão monocrática guerreada (id. 4770135 – pág. 15/17):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COLAÇÃO DE GRAU. ALUNO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. INFORMAÇÃO RECEBIDA POUCOS DIAS ANTES DA SOLENIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Situação dos autos que trata de pedido de indenização por danos morais em face da atuação da universidade demandada que, tão somente nove dias antes à colação de grau, informou a autora da sua impossibilidade de participação na solenidade. Conjunto probatório reunido, especialmente a prova documental e testemunhal, que comprova o fato constitutivo do direito consistente no descaso da demandada em informar a autora a impossibilidade de participar da solenidade de colação de grau dias antes da data do ato, quando já estava com os preparativos e organização da formatura realizados, inclusive distribuição de convites. Dano moral in re ipsa. Valor da condenação (R$ 4.000,00) observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da indenização. VERBA HONORÁRIA. Honorários mantidos em 15% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com os vetores do art. 85, § 2º, do CPC. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078351152, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça... do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078351152 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2018 (grifo nosso)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU – DESORGANIZAÇÃO DA FACULDADE – FALTA DE LANÇAMENTO DAS NOTAS NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A instituição de ensino, de forma genérica, limitou-se a alegar que a autora não concluiu toda a grade curricular. Em momento algum impugna a assertiva de que não lançou a nota no sistema, o fazendo de forma intempestiva e posterior à data da colação de grau. Os danos morais restaram comprovados, pois, embora tenha sido reprovada inicialmente, participou de programa de recuperação e alcançou a nota necessária, tendo a autora frequentado o curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, o que a levou a acreditar que se encontrava apta a colar grau. (...) tenho entendido que R$ 6.000,00 constitui "quantum" capaz de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como de inibir que a requerida torne-se reincidente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - APL: 08136273520178120001 MS 0813627- 35.2017.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 20/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

RECURSO INOMINADO -– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR ––

DISCENTE QUE SE ENCONTRA INADIMPLENTE COM MENSALIDADE ESCOLAR – FACULDADE QUE CONDICIONA A PARTICIPAÇÃO DA ALUNA NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU COM O PAGAMENTO DO DEBITO – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL – DESRESPEITO AO ARTIGO 6º, DA LEI SOB N. 9.870/99 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO NASCIMENTO DA PRETENSÃO E DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO EM R$ 8.000,00 – -(...) - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000410-44.2017.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: Juiz Marco Vinícius Schiebel - J. 09.04.2018) (TJ-PR - RI: 00004104420178160195 PR 0000410-44.2017.8.16.0195 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 09/04/2018, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2018)

Assim, não resta caracterizada a violação do art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que a r. decisão monocrática se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, estando a majoração do danos morais para o importe de R$ 5.000,00 dentro dos parâmetros vigentes, inclusive àqueles apresentados pela própria recorrente.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023